Tribunal: TCU
Processo: 027.194/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8781/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.194/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Medrado de Aguiar Correa (XXX.932.111-XX); Douglas Nilson Souza e Silva (XXX.109.467-XX); Durval Silva Borges Filho (XXX.625.922-XX); Fabio Augusto Sampaio Vianna Taques Bittencourt (XXX.603.578-XX); Guido Henrique Koch (XXX.817.609-XX); Julio Cezar Fonseca de Jesus Rosa (XXX.977.926-XX); Luiz Guilherme Rosa da Silva Sacramento (XXX.750.586-XX); Marcelo Fabricio Nocchi (XXX.802.490-XX); Matheus Coelho Siqueira (XXX.068.777-XX); Vinicius Rodrigues Vanderlei (XXX.992.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.